Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711886-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE PEREIRA DA SILVA, EDIVALDO FERNANDES DA SILVA, JAQUELINE BORGES MAIA DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLEIDE PEREIRA DA SILVA, EDIVALDO FERNANDES DA SILVA e por JAQUELINE BORGES MAIA DE BRITO contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva de n.o 0717927-72.2024.8.07.0018, acolheu a impugnação do DF e reconheceu a ilegitimidade dos agravantes/exequentes para promover o cumprimento de sentença em comento, em atendimento à tese fixada com o IRDR de no 21. O título executivo que está sendo executado se refere à Ação Coletiva no 32.159/1997 - atual n.o 0000491-52.2011.8.07.0001, em relação aos servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL, quanto ao benefício de alimentação entre janeiro de 1996 e abril de 1997. A questão objeto do presente recurso foi afetada em tema junto à Câmara de Uniformização de Jurisprudência, com a admissão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n.o 21 (Processo n.o 0723785-75.2023.8.07.0000), em que foi ordenada a suspensão dos processos que versem sobre a seguinte tese jurídica: "Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Já o presente agravo de instrumento, em sede liminar, objetiva a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que os agravantes são legítimos para compor o polo ativo do cumprimento de sentença em debate. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. É o relato do necessário. DECIDO. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de n.o 21 teve seu acórdão de mérito publicado em 03/10/2024, pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência (Processo no 0723785- 75.2023.08.07.0000), tendo firmado a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. Em consulta ao andamento do referido incidente, verifico que foram opostos embargos de declaração contra o acórdão proferido, os quais ainda não foram julgados (Consulta no sítio eletrônico do TJDFT: https://www.tjdft.jus.br/consultas/gerenciamento-de-precedentes/irdr/irdrs-admitidos. Acesso em 28 de março de 2025, às 8h32). A tese discutida no IRDR tem por objeto a questão da legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações públicas extintas no Distrito Federal e a questão da legitimidade ativa dos servidores filiados a sindicatos que representam categorias profissionais diversas. No caso em tela, constata-se que as fichas financeiras (ID de no 55611163 dos autos originários) mostram que os dois primeiros agravantes CLEIDE e EDIVALDO) estavam vinculados à Procuradoria Geral do DF e a terceira recorrente (JAQUELINE) estava vinculada à Secretaria da Fazenda e Planejamento. Logo, o caso amolda-se à tese submetida a julgamento no IRDR 21, de modo que o sobrestamento do feito é medida que se impõe. Nesse sentido este E. TJDFT já decidiu, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. FILIAÇÃO SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. IRDR No 21, TJDFT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tese discutida no IRDR no 21 tem por objeto a questão da legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações públicas extintas do Distrito Federal e a questão da legitimidade ativa dos servidores filiados a sindicatos que representam categorias profissionais diversas. 2. Na hipótese, constata-se que a ficha financeira juntada aos autos mostra que a parte agravante estava vinculada à Fundação do Serviço Social do Distrito Federal. 2.1. Logo, o caso da parte agravante se enquadra na tese submetida a julgamento no IRDR no 21, pois se trata de ex-servidora de fundação pública extinta. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1953771, 0730493-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO COM BASE NO IRDR 21. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise da legitimidade da parte para figurar no polo ativo de cumprimento de sentença coletiva é matéria de ordem de pública, não está sujeita à preclusão e pode ser apreciada em qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive de ofício, desde que não tenha sido decidida anteriormente. Precedentes do STJ. 2. No caso, como a legitimidade ativa dos servidores das extintas fundações para propositura de cumprimento da sentença coletiva n. 32.159/97 está abarcada na análise no IRDR 21, admitido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, com determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema, escorreita a decisão que deu cumprimento à ordem superior. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1942570, 0729306-64.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.).” Como a suspensão somente cessa após o decurso do prazo para interposição de REsp ou RE, conforme dispõe o § 5o do artigo 982 do CPC, o que não ocorreu no presente caso Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO ASSIM COMO A DO PROCESSO DE ORIGEM (No 0717927-72.2024.8.07.0018) ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO IRDR DE No 21 (autos de no 0723785-75.2023.8.07.0000), ou outra decisão ulterior. Comunique-se o Juízo a quo. P. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador